Tribunal: STF
Processo: ARE 1474039
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Concurso público. Direito à nomeação. Candidata aprovada fora do número de vagas. Preterição não comprovada. Não comprovação da existência de vagas de caráter efetivo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Segundo a jurisprudência da Corte, a contratação precária mediante terceirização de serviço somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso vigente, ainda que fora do número de vagas previsto no edital, quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos.



    2. A análise da questão relativa à ocorrência de preterição dos candidatos no caso concreto, bem como sobre a existência de vaga efetiva durante a vigência do concurso, demandaria a análise do conjunto fático-probatório da causa, providência vedada em sede de recurso extraordinário, consoante o teor da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.